Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Revisão de Contrato - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios - Capitalização mensal de juros - Comissão de permanência - Despesas decorrentes da inadimplência - Ausência de abusividade.
1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. Inexiste previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
4. Não há ilegalidade na cláusula que estipula a cobrança de despesas e honorários advocatícios, previamente pactuada entre as partes e de fácil compreensão, para o caso de inadimplemento do devedor.